Tribunal: TJDFT
Processo: 0703584-25.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703584-25.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, ALCIONEA SANTOS DA SILVA APELADO: ALCIONEA SANTOS DA SILVA, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pela Autora Alcione Santos da Silva e pelo Réu Banco do Brasil S/A em desfavor da r. sentença (ID 29955177) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Réu na obrigação de excluir as dívidas no montante de R$ 497.704,82 (quatrocentos e noventa e sete mil, setecentos e quatro reais e oitenta e dois centavos) e de R$ 405.354,16 (quatrocentos e cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos), inscritas indevidamente em nome da Autora nos cadastros do Serasa. O fundamento do decisum se lastreou no fato de que o Banco do Brasil, a despeito da revelia, não apresentou com a contestação – intempestiva - o contrato que ensejou a inscrição indevida (contrato n.o 5002525), tampouco anexou os extratos da conta bancária para comprovar a alegação de que o valor da dívida se originou do saldo devedor em conta corrente da Autora. O magistrado de origem ressaltou surpresa com o alto valor anotado no cadastro Serasa (superior a quatrocentos mil reais), se comparado ao limite do cheque especial da Autora, de apenas R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (ID 29955177). A Apelação interposta pelo Réu (ID 29955184), aparentemente, além de não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, porquanto se limita a repisar argumentos declinados na contestação, insurge-se contra o deferimento do benefício da Justiça Gratuita, o que sequer foi concedido em primeira instância. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, intime-se o Ré/Apelante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator